Tribunal: TJSP
Processo: 2092488-66.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de Carlos Alberto Orioli Salomão, acusado de homicídio triplamente qualificado, com pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência de elementos autorizadores da prisão e sugere medidas cautelares alternativas.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas Corpus impetrado em favor de Carlos Alberto Orioli Salomão, acusado de homicídio triplamente qualificado, com pedido de revogação da prisão preventiva. A defesa alega ausência de elementos autorizadores da prisão e sugere medidas cautelares alternativas.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a gravidade dos crimes, a periculosidade do agente, a premeditação na conduta e o desvalor moral.
III. Razões de Decidir
3. A gravidade concreta do crime, a periculosidade do paciente, a premeditação evidenciada e o desvalor moral justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.
4. A condição de foragido do paciente reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
5. A fuga do réu do distrito da culpa é legítima a embasar a decretação e a manutenção da prisão preventiva.
6. A revogação do decreto prisional pode gerar temor nas testemunhas, comprometendo a instrução criminal.
7. A concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelo juízo de piso, configurando supressão de instância, o que impede sua apreciação neste momento.
IV. Dispositivo e Tese
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela gravidade dos crimes, periculosidade do agente, premeditação na conduta e desvalor moral. 2. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da periculosidade evidenciada.
Legislação Citada: Código Penal, art. 121, §2o, incisos II, IV e VIII; art. 29, caput. Código de Processo Penal, art. 312, art. 319.
Jurisprudência Citada: STF, RHC no 65.681-1-RJ, Rel. Min. Carlos Madeira. STJ, RHC no 6472/SP, Rel. Min. Edson Vidigal. STJ, RHC no 492-PE, Rel. Min. José Dantas. RSTJ no 106/439. TJRS, Rec. no 684004849, Rel. Ladislau Fernando Rohneld, in RT 583/397. STF, HC no 93229, Rel. Min. Carmen Lúcia. STJ, 5a Turma, HC no 86642/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho.